Tribunal: TCU
Processo: 040.394/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 189/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão militar em favor de Maria da Graca Tocantins Franco Cordeiro e Rosangela Carvalho Franco. Considerando a proposta da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) pela legalidade e registro do (s) ato (s) integrante (s) do processo; Considerando, nos termos do § 4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU, que o exame de contracheque mais recente do (a) interessado (a) demonstrou a adequação do valor pago a título de Adicional por Tempo de Serviço (anuênios); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.394/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria da Graca Tocantins Franco Cordeiro (XXX.745.222-XX); Rosangela Carvalho Franco (XXX.127.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.